Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o preconizado na Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, entendimento que permanece válido mesmo após a edição do novo Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.